Tribunal: CARF
Processo: 13896.002658/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora de piso cancela em parte o lançamento, mantendo hígida a parcela lançada que carece de qualquer vício de procedimento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA E OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002658/2009-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PEDRO NOLASCO DE MORAES FORJAZ JUNIOR

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora de piso cancela
em parte o lançamento, mantendo hígida a parcela lançada que carece de
qualquer vício de procedimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002658/2009-15
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA E OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 677) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 708/730), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos
arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples
declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi interposto
pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 677/687), proferida em sessão de 06/11/2013,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-61.124, da 20.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação (e-fls. 625/640), cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Todos os documentos necessários à comprovação das alegações constantes da
impugnação devem ser apresentados juntamente com a mesma, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos previstos em lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, quando as
declarações de ajuste anual são apresentadas em separado, todos os cotitulares devem
ser intimados para justificar a origem dos depósitos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2004, 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls.
2; 614/621) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 607/613), tendo o contribuinte sido
notificado em 26/11/2009 (e-fl. 622), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls.
614/621) lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF dos exercícios 2005 e 2006, no montante de R$
2.158.398,44, assim composto: R$ 963.714,34 de imposto, R$ 471.898,35 de juros de
mora (calculados até 30/10/2009) e R$ 722.785,75 de multa proporcional (passível de
redução).

O lançamento decorre da apuração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada
por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada”, conforme detalhado no
Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls. 607/613) que é parte
integrante do presente Auto de Infração.

De acordo com a autoridade lançadora, o procedimento teve início em
24/06/2008 por meio do Termo de Início de Fiscalização, através do qual o contribuinte
foi intimado a apresentar comprovantes de rendimentos e extratos bancários de todas as
contas correntes, poupanças e contas de investimento mantidas em seu nome junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior. Como os documentos bancários trazidos
pelo contribuinte referentes ao Banco do Brasil S/A apresentavam movimentação
financeira inferior ao montante informado à SRF, foram solicitadas à instituição, através
de RMF, informações referentes às suas movimentações financeiras dos anos-calendário
2004 e 2005, tendo sido disponibilizados, além dos extratos já apresentados pelo
fiscalizado, os extratos da conta corrente n° ..., agência 1592-X.

Em 09/02/2009 o contribuinte foi intimado através de Termo de Intimação Fiscal
a comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, dos créditos/depósitos efetuados nos anos-calendário 2004 e 2005 em suas
contas bancárias no ..., no ... e no ... do Banco do Brasil S/A, no ... do Citibank S/A e no ...
do Bankboston, conforme demonstrativo anexado ao referido Termo. Em resposta, o
contribuinte apontou diversas justificativas sem, contudo, apresentar qualquer
documento referente às vinculações dos valores em questão. Não obstante, após
conciliação, a autoridade lançadora excluiu os valores dos créditos constantes da
planilha de fls. 608 do demonstrativo anexado ao Termo de Intimação Fiscal datado de
09/02/2009 por consistirem em transferências de contas de mesma titularidade.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Com relação à conta corrente ... do Banco do Brasil S/A, o contribuinte alegou
que "Esta conta corrente sempre foi movimentada por um procurador administrador de
uma empresa ME sediada no estado do Rio de Janeiro, e os cheques não eram
assinados por mim, pois o movimento não fazia parte das minhas contas particulares”.
O auditor ressalta, contudo, que não foi apresentado nenhum documento comprobatório
dessa alegação.

Em decorrência das justificativas trazidas pelo interessado, este foi reintimado
em 26/09/2009 a apresentar a documentação indicada no Termo de Reintimação Fiscal.
Da análise dos documentos disponibilizados, o auditor procedeu à exclusão dos créditos
relacionados na planilha de fls. 611 por se tratar de pagamento de pró-labore efetuado
pela empresa S-Comm Serviços e Engenharia de Comunicações já oferecido à
tributação pelo contribuinte.

Por fim, a autoridade fiscal ressalta que nos extratos das contas correntes no ... e
no ... do Banco do Brasil, além do nome do fiscalizado, constam os nomes de Rodrigo
Maia M Forjaz e de Luiz Fernando A Portela. No entanto, expõe que efetuou o
lançamento de ofício no fiscalizado por ter ele admitido a titularidade dessas contas ao
informar na sua carta resposta ao Termo de Intimação Fiscal datado de 09/02/2009 que
“Considerando, o tempo decorrido, e o fato que as contas em análise são em nome de
minha pessoa física (...)".
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado da exigência em 26/11/2009 (fls. 622), o autuado ingressou com
impugnação em 21/12/2009 (fls. 625/640), por intermédio de seu procurador (fls.
642/643), com os argumentos a seguir sintetizados.

a) Primeiramente, requer que os lançamentos lastreados na conta no ..., agência
1592-X, sejam excluídos. Expõe que, em resposta ao Termo de Intimação datado de
09/02/2009, o impugnante esclareceu que a referida conta sempre foi movimentada por
um procurador administrador de uma empresa ME sediada no Rio de Janeiro, de forma
que os valores movimentados não faziam parte das suas contas pessoais. No entanto, tal
esclarecimento não foi levado em consideração pela fiscalização na formulação do
lançamento.

Explica que a referida conta corrente sempre foi utilizada para registrar as
movimentações financeiras da PGM de Moraes Forjaz – ME ("PGM"), empresa sediada
em Armação de Búzios – RJ, não tendo sido utilizada para registrar as suas
movimentações financeiras pessoais. Prova incontestável disso é a procuração assinada
em 10/11/2003 autorizando Karina Warget Rocha e Luciano Francisco Cordeiro, ambos
funcionários da PGM desde 2002, a movimentarem a conta corrente em apreço (fls.
645/652).

Conclui que, se a conta corrente no ..., agência 1592-X, era comprovadamente
movimentada por terceiros, os depósitos bancários nela efetuados não podem ser
atribuídos ao impugnante sob pena de afronta ao art. 42, § 5o, da Lei no 9.430/96.
Entende que a presunção de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 deveria ter sido
imposta à pessoa que movimentava efetivamente a conta bancária, e não à pessoa que
está simplesmente indicada nos dados cadastrais, sem nenhuma responsabilidade pelos
valores ali movimentados. Transcreve jurisprudência e legislação sobre o assunto.

b) Sustenta que, com exceção da conta no ..., que sequer é movimentada pelo
impugnante, todas as demais são de titularidade conjunta com outras pessoas, conforme
demonstra a documentação apresentada (fls. 654/656). Ou seja, todas as contas
utilizadas pelo impugnante, a saber, no ..., no ..., no ... e no ..., são também movimentadas
por outras pessoas, as quais sequer foram informadas do curso do procedimento fiscal
que analisou os depósitos efetuados em suas contas bancárias.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Alega que em momento nenhum assumiu que as contas bancárias objeto de
fiscalização eram de sua exclusiva titularidade, como afirma o auditor no Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal. A única conclusão que se extrai da
expressão "as contas em análise são em nome da minha pessoa física" é a de que o
impugnante é um dos titulares das contas em apreço, mas não o único. Em realidade,
uma vez que jamais fora intimado a informar os demais titulares das contas, entendeu
que a autoridade fiscal não tomou este fato como relevante. Apresenta jurisprudência
sobre o tema e requer seja o presente lançamento julgado nulo, pois afronta claramente
o artigo 142 do CTN e ao artigo 42, § 6o, da Lei no 9.430/96.

c) Requer seja deferida a posterior juntada de documentos, uma vez que serão
buscadas informações relativas a movimentações efetivadas tanto pelo impugnante
quanto pelos terceiros cotitulares das contas.

d) Suscita a impossibilidade de tributação por ficção e ressalta que os simples
aportes financeiros em suas contas não representam disponibilidade econômica de renda
e proventos de qualquer natureza, não sendo, por si só, suficientes para motivar o
lançamento. Assevera que “não se pode conceber que a norma introduzida pelo artigo
42 da Lei no 9.430/1996 tenha realmente partido de uma observação apurada da
realidade dos fatos para, ao final, concluir que os valores creditados em conta
bancária seriam suficientes para "presumir" que teriam sido gerados rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda”.

Defende que o lançamento de IRPF efetuado em decorrência do processo
administrativo em discussão, ao tomar como base tão-somente os depósitos efetuados
em contas mantidas em instituições financeiras, utilizou-se de ficção legal não
autorizada em face do princípio constitucional da estrita legalidade. Assim, entende que
o Auto de Infração em debate deve ser considerado totalmente nulo por inferir a
conclusão de omissão de rendimentos e exigir o recolhimento de imposto sobre fato
gerador não devidamente provado, deduzido simplesmente a partir de método precário,
com emprego indevido de ficção jurídica.

e) Alega que parte dos depósitos relacionados nas contas no ..., no ..., no ... e no ...
que dizem respeito às suas movimentações, e não dos outros cotitulares, corresponde a
pagamento de pró-labore e devolução de empréstimo. No entanto, em vista do tempo
transcorrido desde o recebimento desses valores e da grande quantidade de depósitos
listados pela fiscalização, não foi possível obter a documentação apropriada no prazo
estabelecido para a apresentação da impugnação. Por esse motivo, requer seja deferida a
posterior juntada dos documentos necessários para a comprovação dos valores
recebidos.

f) Sustenta que, em decorrência natural da relação entre pais e filhos, durante os
anos de 2004 e 2005 o impugnante transferiu valores para seus filhos a título de
empréstimo, bem como recebeu valores deles sob esse mesmo título. No entanto,
justamente porque tais empréstimos aconteceram entre membros da família, não foi
celebrado nenhum contrato específico. Assim, parte dos depósitos relacionados nas
contas no ..., no ..., no ... e no ... que dizem respeito às suas movimentações, e não dos
outros cotitulares, decorrem de valores recebidos e devolvidos em razão dos
empréstimos realizados com seus filhos. A exemplo disso, aponta o valor de RS
70.000,00 depositado na conta do impugnante em 24/11/04. Esse valor foi-lhe
emprestado pelo seu filho, Pedro Gabriel, em 24/11/04. O impugnante devolveu esse
valor para Pedro Gabriel no dia 26/11/04, conforme se verifica do documento de
transferência bancária ora apresentado (fls. 658/659).

Sobre a documentação necessária para comprovar as transferências bancárias
entre o impugnante e seus filhos, informa que, em razão do tempo transcorrido desde a
data em que tais empréstimos foram feitos, não foi possível reuni-la dentro do prazo
disponível para a apresentação da impugnação. Porém, esclarece que está buscando
junto às instituições financeiras os documentos cabíveis, requerendo, por esse motivo,
seja deferida a posterior juntada dos mesmos.

g) Requer seja deferida a posterior juntada dos documentos relativos aos demais
depósitos efetuados nessas contas bancárias, pois esse trabalho está sendo realizado em
conjunto com as instituições financeiras e os terceiros efetivamente responsáveis pelas
movimentações.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

h) Insurge-se contra a aplicação dos juros de mora sobre o valor da multa de
ofício lançada e apresenta legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências não
acolhidas, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte o pedido da impugnação,
acolheu-se a exclusão do lançamento das contas conjuntas por não ter sido intimados os
cotitulares.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 677):

Deste Acórdão o Presidente recorre de ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3,
de 3 de janeiro de 2008.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Nulidade do auto de infração; b) Depósitos bancários da conta corrente no Banco do
Brasil movimentada por procurador responsável pela empresa ME (pousada PGM); c) Depósitos
bancários da conta no BankBoston anteriores ao estabelecimento da cotitularidade (origem em
empréstimos e necessidade de excluir valores inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não
supera R$ 80.000,00); e d) Não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião da sessão de julgamento, o recorrente apresentou memoriais
reiterando suas razões.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio. Pois bem.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, estando, atualmente,
fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), na forma do art. 1.o da Portaria
MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Noutro prisma, observo que não mais se aplica a Portaria MF n.o 3, de 03 de
janeiro de 2008, bem como constato que a exoneração na origem foi de R$ 1.088.159,22
(conferir e-fl. 692, sendo o principal de R$ 303.602,56 relativo a 2004 e o principal de R$
318.202,71 relativo a 2005, com as multas de 75% correlatas de R$ 227.701,92 e R$ 238.652,03,
respectivamente), estando abaixo do atual limite de alçada, de modo que não há nos autos
elementos que apontem que a exoneração em primeira instância supere o atual limite de alçada
de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, obrigando-se a negar
seguimento ao recurso de ofício.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 27/12/2013 (sexta-feira), e-fl. 697, protocolo recursal em
28/01/2014, e-fl. 708, e despacho de encaminhamento, e-fl. 733), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente questiona a ausência de declaração integral de nulidade
do lançamento pela DRJ. Sustenta que a Súmula CARF n.o 29 deveria ter sido aplicada de modo
amplo para declarar nulo todo o lançamento e a DRJ apenas o cancelou em parte; unicamente em
relação as contas de cotitularidade, sequer declarando a nulidade que lhe competia pronunciar
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

(a DRJ cancelou em parte o lançamento, mas não declarou a nulidade). Cita o art. 59 do Decreto
n.o 70.235.
Pois bem. Entendo que inexiste reparos na decisão de piso no que tangencia a
aplicação da Súmula CARF n.o 29. Ora, não é caso de declarar nulo todo o lançamento, mas
apenas os pontos que se relacionam as contas de cotitularidade, como já o fez a DRJ. Nas contas
sem cotitularidade e na conta de cotitularidade, mas em relação ao período sem cotitularidade o
lançamento se mantém regular. O decote necessário foi efetivado pela DRJ sem necessidade de
declaração ampla de nulidade. De mais a mais, o fato de ter sido cancelado em parte o
lançamento ao invés de ter sido declarado nulo em parte, não torna a decisão da DRJ ou o
próprio lançamento (nos pontos em que subsistiu) nulo.
Todo o procedimento, para os pontos que subsistiram, ocorreu dentro da
legalidade, observando-se as normas de regência da Lei n.o 9.430. Ademais, quanto à tributação
por depósitos bancários com origem não comprovada, os extratos bancários são válidos e
eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em
recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu validar o art. 6.o da Lei Complementar
105, de 2001. Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Aliás, o fato de a decisão de piso ter cancelado em parte o lançamento, não
pronunciando uma declaração de nulidade nos moldes do § 2.o do art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não é caso de nulidade, tendo tangenciado uma solução válida e efetiva.
De mais a mais, os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados,
atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela
legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois
descrevem os fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo
para o lançamento. Ou, em outras palavras, o auto de infração está revestido de todos os
requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal,
a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta
compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos discriminativos que
integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada: (a) Depósitos bancários da conta corrente no
Banco do Brasil movimentada por procurador responsável pela empresa ME (pousada
PGM); (b) Depósitos bancários da conta no BankBoston anteriores ao estabelecimento da
cotitularidade (origem em empréstimos e necessidade de excluir valores inferiores a R$
12.000,00, cujo somatório não supera R$ 80.000,00)
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários da conta corrente no Banco do Brasil movimentada
por procurador responsável pela empresa ME (pousada PGM, PGM de Moraes Forjaz – ME)
sujeitos à comprovação de origem pertencem a empresa ou ao procurador, não lhe sendo de
responsabilidade. Argumenta que os depósitos bancários da conta no BankBoston anteriores ao
estabelecimento da cotitularidade tem origem em empréstimos e, ainda assim, existe a
necessidade de excluir valores inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não supera R$
80.000,00.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, em breve resumo, os depósitos bancários da conta corrente no Banco do
Brasil alegados como pertencente a empresa ME (pousada PGM), posto que seriam
movimentados por procurador responsável em prol da pessoa jurídica, não podem ser assim
tangenciados, pois, a despeito dos argumentos, inexiste prova eficaz, hábil e idônea nos autos
que possa vincular os depósitos as operações de tal pessoa jurídica/procurador. E-mails e
declarações não provam a vinculação efetiva e uma utilização exclusiva em favor da empresa.
Aplica-se a Súmula CARF n.o 321.
Noutro norte, os depósitos bancários da conta no BankBoston (anteriores ao
estabelecimento da cotitularidade) não tem efetiva comprovação da operação de empréstimo,
carecendo de certeza a alegada operação e restituição do mútuo.
No que se refere a tese em torno da Súmula CARF n.o 61, sob o argumento que os
valores da conta do BankBoston contém valores inferiores a R$ 12.000,00 que não superam R$
80.000,00, tenho que não merece prosperar a tese da defesa para decotar o lançamento, uma vez
que na soma dos valores até doze mil se ultrapassa o valor dos oitenta mil. Ora, para aferir o teto
limite dos R$ 80.000,00 tem-se que apropriar os valores até R$ 12.000,00 de todas as contas
bancárias do recorrente ainda em lide (BankBoston e Banco do Brasil), não podendo ser feita
uma avaliação segregada conta a conta, extrato a extrato. A apropriação é de todas as contas em
conjunto que estejam remanescente na lide do contencioso tributário. Então, não se pode utilizar
na análise apenas a conta do BankBoston e desprezar a conta do Banco do Brasil, que remanesce
igualmente em litígio. Tem-se que utilizar os valores das duas contas no caso concreto.

1 A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Se é certo que os valores até R$ 12.000,00 devem ser analisados de forma
segregada para os fins da Súmula CARF n.o 61, não é correto afirmar que a análise se faça a
partir de cada conta bancária isoladamente, devendo-se investigar todos os depósitos até R$
12.000,00 de todas as contas bancárias no ano-calendário de referência e, quando superado os R$
80.000,00, não assistirá razão ao recorrente em pretender o decote no lançamento.
Por último, o empréstimo de R$ 23.000,00, a despeito da transferência e do
registro contábil apontado em pessoa jurídica relacionada, não espelham de modo inconteste a
operação como um mútuo e com identidade de datas, apesar do esforço da defesa em sua
argumentação para justificar a identidade.
Veja-se que o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se
constatou movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação
financeira era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão,
intimou-se o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos
depósitos, não tendo sido demonstrada as origens de forma efetiva e eficaz, com prova hábil e
idônea, de modo a substanciar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Alegação sem prova hábil e idônea não socorrem ao recorrente, especialmente
sem prova que individualize cada depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo
inconteste, a origem e natureza.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, outras súmulas do
CARF afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

O fato é que, na fase contenciosa, nos pontos em que vencido, o recorrente não faz
prova eficaz das origens dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem
dos recursos deve ser feita individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável
objeto dos autos. Veja-se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais
convirjo, não tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada,
sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

A presente exação decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em contas de depósito ou investimento mantidas em instituição
financeira para os quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem
dos recursos utilizados.

Essa infração tem como fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei 9.481/97 e pelo art. 58 da Lei 10.637/02, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta
de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
(...)

O impugnante requer inicialmente que sejam excluídos do lançamento os
depósitos efetuados na conta no ... do Banco do Brasil, alegando que esta conta corrente
sempre foi utilizada para registrar a movimentação financeira da PGM de Moraes Forjaz
– ME, empresa sediada em Armação de Búzios/RJ, e não as suas movimentações
financeiras pessoais. Para comprovar o alegado, junta à sua defesa uma procuração de
10/11/2003 autorizando Karina Warget Rocha e Luciano Francisco Cordeiro, ambos
funcionários da PGM, a representar o outorgante, cujo nome não aparece no documento,
junto ao Banco do Brasil com as finalidades ali indicadas, em sua maioria relacionadas
a operações de câmbio (fls. 645/652).

Equivoca-se, contudo, o interessado ao entender que uma simples procuração,
examinada de forma isolada, pode ser considerada documento hábil para a comprovação
da origem de todos os depósitos da conta no ... incluídos no lançamento. Ainda que os
outorgados tenham poderes para movimentar a referida conta bancária, não se pode
concluir, sem o exame de outros elementos de prova, que todos os depósitos ali
efetuados consistem em operações e negócios da empresa da PGM de Moraes Forjaz –
ME. Para comprovar o alegado, caberia ao contribuinte, titular da conta, demonstrar,
através de documentação hábil e idônea, que os créditos a serem justificados não lhe
pertencem, ou seja, que não possui nenhuma responsabilidade sobre os valores
movimentados, como consta de sua defesa.

Cumpre ressaltar que somente se aplica o disposto no § 5o do art. 42 da Lei
9.430/96 quando restar comprovado de forma cabal que os valores creditados pertencem
a terceiros e não ao titular da conta, o que não está demonstrado no presente caso.

Por outro lado, há de se analisar a alegação do contribuinte de que, com exceção
da conta no ... do Banco do Brasil, todas as outras possuem cotitulares, os quais não
foram informados do curso do procedimento fiscal que analisou os depósitos efetuados
em suas contas conjuntas.

Com efeito, da redação constante do caput do art. 42 da Lei 9.430/96 resta claro
que a omissão de rendimentos baseada em depósitos bancários de origem não
comprovada recai sobre o titular, pessoa física ou jurídica, que, regularmente intimado,
não comprove, por documentação hábil e idônea, a procedência dos recursos utilizados
nessas operações.

Assim, no caso de conta conjunta, como cada um dos titulares pode
movimentá-la sem a anuência e conhecimento dos demais, todos devem ser chamados a
comprovar a origem dos depósitos efetuados. Se o ônus da prova, por presunção legal, é
de todos os titulares da conta, cabe a cada um a prova da origem dos recursos utilizados
para acobertar seus depósitos bancários, não podendo ser este ônus transferido aos
demais titulares. Trata-se de requisito indispensável ao exercício do direito à ampla
defesa e à própria aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos de que trata
art. 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

É nesse sentido a Súmula no 29 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, que tem efeito vinculante em relação a toda Administração Tributária Federal,
por força da Portaria do Ministério da Fazenda no 383, de 12/07/2010:
“Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.”
(...)

No caso em tela verifica-se através dos extratos bancários apresentados pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização que, no período em
exame, a conta no ... do Banco do Brasil era conjunta com Rodrigo Maia M Forjaz (fls.
20/91) e a conta no ... do Banco do Brasil era conjunta com Luiz Fernando A. Portela
(fls. 92/115). A conta no ... do Citibank, apesar de não trazer o nome do cotitular no
extrato, indica a existência do mesmo por meio da expressão “E/OU” ao lado do nome
do titular (fls. 116/121). Já a conta no ... do BankBoston apresenta em seus extratos o
cotitular Pedro Gabriel Maia de Moraes a partir do mês 03/2005 (fls. 122/199). Os
documentos acostados à defesa (fls. 654/656) corroboram essas informações. No
entanto, não se vislumbra nos autos qualquer informação de que os referidos cotitulares
tenham sido intimados ao longo do procedimento fiscal.

Note-se que os extratos supracitados foram apresentados pelo contribuinte
durante a ação fiscal e que, diante da evidência de que as contas eram conjuntas, cabia à
fiscalização identificar os titulares indicados nos documentos bancários e proceder à
intimação de todos eles a fim de mensurar a responsabilidade tributária de cada um, o
que não ocorreu no presente caso. Ao contrário, o auditor expõe no Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal a seguinte observação: “Cabe ressaltar que
nos extratos das contas correntes de no ... e ... além do nome do fiscalizado constam os
nomes de Rodrigo Maia M Forjaz e de Luiz Fernando A Portela; entretanto, o próprio
fiscalizado admitiu a titularidade dessas contas ao informar na sua carta resposta ao
Termo de Intimação Fiscal datado de 09/02/2009 que ..."Considerando, o tempo
decorrido, e o fato que as contas em análise são em nome de minha pessoa física"..,; e
assim esta fiscalização efetuou o lançamento de ofício no fiscalizado.”

Não obstante, assiste razão ao interessado quando afirma em sua defesa que em
momento nenhum assumiu que as contas bancárias objeto de fiscalização eram de sua
exclusiva responsabilidade, conforme se pode constatar da leitura da resposta ao Termo
de Intimação Fiscal mencionado pelo auditor (fls. 351).

Assim, em razão da ausência de intimação dos cotitulares, devem ser excluídos
do lançamento todos os depósitos bancários efetuados nas contas conjuntas no ... e no ...
do Banco do Brasil e no ... do Citibank, assim como os depósitos bancários efetuados a
partir de 03/2005 na conta no ... do BankBoston. Remanescem, contudo, sem
justificativa os depósitos efetuados na conta no ... do Banco do Brasil e os depósitos
efetuados anteriormente a 03/2005 na conta no ... do BankBoston.

No que concerne à alegação de que parte dos depósitos relacionados nas contas
no ..., no ..., no ... e no ... corresponde a pagamento de pró-labore e a empréstimos entre
pai e filhos, verifica-se que o contribuinte não trouxe à sua defesa nenhum elemento de
prova para demonstrar o alegado, limitando-se a requerer a prorrogação do prazo para a
apresentação de documentos, a qual já foi negada por esta julgadora no início deste
voto. Os únicos documentos acostados (fls. 658/659) referem-se ao suposto empréstimo
de RS 70.000,00 depositado na conta no ... em 24/11/2004. No entanto, como os
depósitos das contas no ..., no ..., no ... e parte dos depósitos da conta no ... já foram
excluídos do lançamento, permanecem sem justificativa apenas os depósitos efetuados
na conta no ... do Banco do Brasil e os depósitos efetuados anteriormente a 03/2005 na
conta no ... do BankBoston, conforme já exposto no parágrafo anterior.

Isso posto, tomando-se como base a planilha anexada ao Termo de Intimação
Fiscal de 09/02/2009 e utilizada no lançamento (fls. 326/349), restam mantidos no
julgamento os seguintes depósitos levantados pela autoridade autuante:

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Ano-calendário 2004

Banco do Brasil no ...
R$ 591.039,30
BankBoston no ...
R$ 95.405,00
Total =
R$ 686.444,30

Ano-calendário 2005

Banco do Brasil no ...
R$ 556.861,39
(...)
Veja-se, adicionalmente, nos pontos em que vencido o recorrente na primeira
instância, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não houve a demonstração eficaz das
origens, conforme bem detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
Por conseguinte, era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente
aos fatos reportados e com prova documental que identificasse datas e valores, de modo
segregado e inconteste, com documentos válidos e eficazes (prova hábil e idônea).
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
O recorrente questiona, ainda, o capítulo em destaque.
Pois bem. A Súmula CARF n.o 108 define a controvérsia em desfavor do
recorrente ao estabelecer que: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, mantém-se na integra a decisão hostilizada, pelo que não conheço do recurso de ofício,
por não atender o limite de alçada, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002658/2009-15

Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, e conheço do recurso
voluntário, para lhe negar provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital